Tribunal: TJDFT
Processo: 0716274-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716274-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR FELIPE BOZA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Arthur Felipe Boza contra a decisão interlocutória da 5a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu o a tutela provisória de urgência (proc. no 0717813-58.2022.8.07.0001, ID no 125209026, págs. 1-3). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante informa que é portador de espondilose, estenose da coluna vertebral, degeneração do disco intervertebral, radiculopatia crônica e ciática, motivo pelo qual concorreu às vagas destinadas a pessoas com deficiências, obtendo aprovação nas provas objetivas no processo seletivo regido pelo Edital no 1 – Petrobras/PSP RH 2021. 3. Todavia, na fase de avaliação multidisciplinar, apesar de todos os exames e laudos médicos apresentados com o intuito de comprovar a condição que o habilitou a concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência, foi eliminado do certame. 4. Questiona sua eliminação, pois o resultado não teria sido assinado por médico, tampouco foi apresentada avaliação multidisciplinar adequada. Esclarece que mesmo interpondo recurso administrativo, a sua eliminação não foi revertida, o que justificou o ajuizamento da demanda originária. 5. Tece considerações sobre as formalidades que deveriam ser observadas pela avaliação multiprofissional (Lei no 13.146/2015, art. 2o, §1o), além dos princípios que regem a Administração Pública, pois no resultado constou apenas que “a patologia do candidato não tem enquadramento para PNE”. 6. Pede a antecipação de tutela recursal para que continue participando das demais etapas do processo seletivo (Edital no 1 – Petrobras/PSP RH 2021 de 15 de dezembro de 2021) e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. Preparo (ID no 35520752 e no 35520753). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. Tratando-se de concurso público é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 11. O ato ilegal alegado pelo agravante e que embasa a ação de conhecimento se refere à eliminação do processo seletivo regido pelo Edital no 1 – Petrobras/PSP RH 2021 de 15 de dezembro de 2021, pois deveria continuar participando das demais etapas nas vagas reservadas aos candidatos com deficiência. 12. A avaliação por equipe multiprofissional e interdisciplinar dos candidatos que se declararam pessoas com deficiência para concorrer às respectivas vagas reservadas tem previsão no item 3.1.12 do edital supracitado, com a ressalva de que poderiam ser exigidos exames complementares (ID no 125159604, pág. 3). 13. O item 3.1.12.7, alínea “d” (ID no 125159604, pág. 3) destaca a hipótese de o candidato perder o direito de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência em razão do resultado na avaliação da equipe multiprofissional. 14. A equipe multiprofissional, em resposta ao recurso administrativo do agravante, foi categórica ao informar que “a patologia do candidato não tem enquadramento para PNE” (ID no 125159609, pág. 1). Logo, ainda que sustente a necessidade de esclarecimentos relacionados à eliminação do processo seletivo na condição de pessoa com deficiência, não há patente ilegalidade que autorize a mitigação do contraditório e da ampla defesa. 15. Apesar dos argumentos apresentados pelo agravante, os elementos probatórios produzidos até o presente momento são insuficientes para corroborar a alegação de que deve continuar participando do processo seletivo nas vagas destinadas às pessoas com deficiência. 16.“O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios.”(STJ. RMS 53.495/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017). 17. É defeso ao Poder Judiciário exercer a função de examinador e substituir a banca organizadora do concurso público, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, pois a sua interferência é excepcional e somente se justifica em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não identificadas de plano no caso concreto (STF, Tema no 485). 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 19. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Comunique-se à 5a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 23. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO